Tribunal: TJES
Processo: 0000638-55.2005.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000638-55.2005.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
APELADO: ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000638-55.2005.8.08.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

APELAD
O:
ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES
em face da r. sentença que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de
ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA
, julgou extinta a ação na forma do art. 487, IV, do CPC.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que era da parte executada a responsabilidade pela alteração do cadastro imobiliário ante a nulidade da compra e venda do imóvel objeto do feito executivo.

Assim, aponta, em suma, que a parte executada/apelada é legítima para figurar no polo passivo do presente feito.

Sem contrarrazões.

Pelo que observo, mediante a r. sentença, o ilustre julgador singular reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, uma vez que este, na data do ajuizamento do feito executivo, não mais ostentava o domínio útil do bem imóvel.

Nos termos do art. 32 do CTN,
“o
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

Nesse sentido,
“c
onsoante os artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006643, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Na espécie, como bem pontuado pelo julgador primevo, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, sendo o mesmo anulado nos autos de nº 003.02.000195-8 e retornado ao Sr. Guilherme Paterlini Filho e sua esposa, pessoas estranhas a lide.

Outrossim, não há que se falar em responsabilidade tributária do apelado pela inércia na atualização do cadastro imobiliário, vez que
“a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão na legislação municipal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100148154, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Por fim, a confissão de dívida firmada pelo apelado não legitima a cobrança, sendo que o C. STJ já entendeu que a
"confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”
(AgRg no AREsp n. 847.229/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000638-55.2005.8.08.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
ALFREDO CHAVES

APELAD
O:
ALEX SANDRO MADEIRA DA SILVA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE DOMÍNIO ÚTIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO OBSTA O QUESTIONAMENTO ACERCA DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA COBRANÇA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 32 do CTN,
“o
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.”

2.
Na espécie, como bem pontuado pelo julgador primevo, quando do ajuizamento do feito executivo, a parte apelada não detinha mais o domínio útil do bem, sendo o mesmo anulado nos autos de nº 003.02.000195-8 e retornado ao Sr. Guilherme Paterlini Filho e sua esposa, pessoas estranhas a lide.

3.
Não há que se falar em responsabilidade tributária do apelado pela inércia na atualização do cadastro imobiliário, vez que
“a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão na legislação municipal”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100148154, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

4.
Por fim, a confissão de dívida firmada pelo apelado não legitima a cobrança, sendo que o C. STJ já entendeu que a
"confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”
(AgRg no AREsp n. 847.229/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.)

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.